Tribunal: TJMT
Processo: 1023435-31.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023435-31.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[W C COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - CNPJ: 11.715.014/0001-08 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), ROSANGELA VAZ DA SILVA - CPF: 618.358.541-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO COMO INSUMO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TABELA PRICE. ADMISSIBILIDADE. MORA CARACTERIZADA. ENCARGOS MORATÓRIOS CUMULÁVEIS COM JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE DESCONTO CONDICIONADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário destinada à obtenção de capital de giro, nos quais se alegou, em síntese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização de juros, a descaracterização da mora e a existência de excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para incremento de atividade empresarial; (ii) saber se são abusivos os juros remuneratórios, a capitalização de juros e os encargos moratórios pactuados; e (iii) saber se houve excesso de execução em razão da inclusão de valores não previstos contratualmente no saldo devedor.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados por pessoa jurídica quando o crédito é utilizado como insumo produtivo da atividade empresarial, inexistente prova de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional que autorize a incidência da teoria finalista mitigada.

4. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da legislação de regência.

5. A estipulação de juros remuneratórios em patamar ligeiramente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de vantagem excessiva ou onerosidade desproporcional no caso concreto.

6. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, bem como a utilização da Tabela Price, que não implica, por si, anatocismo ou ilegalidade.

7. Ausente abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, mantém-se a caracterização da mora, sendo admissível a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios, desde que prevista contratualmente.

8. Configura excesso de execução a inclusão, no saldo devedor, de valores denominados “descontos condicionados” quando não previstos contratualmente e incompatíveis com o valor das parcelas originalmente pactuadas, impondo-se a exclusão do montante indevidamente cobrado.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível parcialmente provida, para reconhecer o excesso de execução e determinar a adequação do valor do débito, com exclusão da quantia indevidamente incluída a título de “Parcela Desconto Condicionado”, mantida a validade dos demais encargos contratuais. Redistribuídos os ônus sucumbenciais. Suspensa a exigibilidade quanto as embargantes pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados por pessoa jurídica quando o crédito é destinado ao fomento da atividade empresarial, ausente prova de vulnerabilidade.

2. A taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração concreta de vantagem excessiva.

3. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, bem como a utilização da Tabela Price.

4. Configura excesso de execução a inclusão de valores não previstos contratualmente no saldo devedor, devendo ser excluídos dos cálculos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
W C Comércio de Enxovais Ltda-ME e Rosangela Vaz da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos dos “Embargos à Execução”, opostos na ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1008933-87.2022.8.11.0002 movida por
BANCO BRADESCO S.A
em face das ora recorrentes.

Prolatada a sentença (ID. 331697874), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
a pretensão da parte embargante, razão por que
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.”

Em suas razões recursais (ID nº 331697876), as apelantes,
W C Comercio De Enxovais Ltda - Me
e
Rosangela Vaz Da Silva
afirmam ser o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sob a premissa da teoria finalista mitigada. Busca equilibrar a relação contratual.

Acusa haver excesso de execução a cobrança de juros, ao que segundo alega acima da média de mercado.

Sustenta existir capitalização de juros em encargos de inadimplência (anatocismo).

Alega a cobrança de valor sob o termo - “desconto condicionado”, sem que exista previsão contatual.

Acusa a ausência de documentação indispensável - demonstrativo de cálculo -, com os elementos e critérios, para apuração do montante do saldo devedor ao ajuizamento da ação.

Pretende a repetição de indébito de forma dobrada ao valor cobrado indevidamente.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os embargos à execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cabe registrar que não merece acolhimento o pleito de incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, notadamente porque o contrato objeto de execução se trata de cédula de crédito bancário, com destinação direcionada ao incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica executada.

No caso concreto, observa-se que as apelantes aderiram à cédula de crédito bancário com plena ciência das condições pactuadas, não se verificando qualquer vício de consentimento ou demonstração de que os encargos cobrados comprometeram a viabilidade da operação.

Além disso, a contratação deu-se com pessoa jurídica regularmente constituída, presumidamente dotada de capacidade negocial, não sendo cabível, de forma automática, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo que se admita, em tese, a teoria finalista mitigada, não restou comprovada, neste feito, a vulnerabilidade técnica ou informacional das apelantes, tampouco que os recursos financeiros obtidos foram utilizados como destinatários finais.

Nessa hipótese, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao afirmar que não se aplica o CDC às relações negociais nas quais o crédito foi contraído como insumo produtivo, e não como bem ou serviço destinado ao consumo final, confira:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – BNDES – INAPLICABILIDADE DO CDC – PESSOA JURÍDICA QUE TOMA EMPRÉSTIMO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NÃO SE EQUIPARA A CONSUMIDOR FINAL – CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA PELA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não se aplica as disposições consumeristas na hipótese em que o débito executado for contraído na condição de insumo para a atividade empresarial da parte autora.(...)” (TJMT, RAI 10170223720248110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.10.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – NULIDADES PROCESSUAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – NULIDADES REJEITADAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – CONTRATO E PLANILHA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PERMITIDA – CONTRATADA E NÃO CUMULATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia. Embora o Código de Processo Civil tenha adotado mecanismos que possibilite a conciliação do feito, bem como a garantia do julgamento de mérito, por meio de instrumentos como audiência de conciliação, decisão interlocutória saneadora, entre outros, não condicionou a sua realização a validade processual.
“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).(...)” (TJMT, RAC 10008792320198110040, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Josá Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024) (g.n.)

Ressalte-se que, mesmo havendo sócio ou pessoa física como garantidor da obrigação, tal fato não altera a natureza empresarial da relação nem autoriza, por si, o reconhecimento da condição de consumidor.

Dessa forma, rejeita-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente relação contratual, mantendo-se o julgamento sob a égide das normas gerais de direito civil e empresarial.

Extrai-se dos autos dos Embargos à Execução opostos por
W C Comercio De Enxovais Ltda - Me
e
Rosangela Vaz Da Silva,
empresária, em face de ação de execução promovida pela
Banco Bradesco S.A
, questionando excesso de execução, consubstanciado em cláusulas abusivas com a cobrança de juros abusivos, capitalização de juros sobre juros (anatocismo), além de cobrança indevida de valor não previsto em contrato.

Dos autos dos Embargos e Execução (nº 1008933-87.2022.8.11.0002), apensa, constata-se dos documentos juntados, a suficiente informação e demonstração do débito, ora cobrado, por indicação expressa das taxas e encargos incidentes no contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro (ID. 331697853).

Tem-se que a execução encontra-se devidamente aparelhada pela cédula de crédito bancário nº 13750628, firmada em 17/06/2020 no valor de R$ R$ 122.279,22 (cento e vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte dois centavos), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas sucessivas mensais de R$2.697,93, vencendo-se a primeira em 10/10/2020 e a última em 10/09/2025.

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente (ID. 79598372 dos autos da execução), nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:
d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em espécie, após análise dos documentos, tem-se que a apelante manteve junto ao banco apelado, Contrato de empréstimo – Capital de Giro, com negociação de taxa de juros remuneratórios ao patamar de 1,00% a.m. e 12,68% a.a.

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de junho/2020, ou seja, na data da realização da contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 0,91% ao mês e 11,46% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
,
o dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado,
por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo
vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado
, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros avençada em contrato, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a ano, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização diária, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

Nesse sentido, a utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

Nestes termos, considerando que não foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade, não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Quanto a insurgência de cobrança de encargos de inadimplência com a incidência de juros remuneratórios
, cumpre ressaltar ser plenamente cabível a cumulação dos juros remuneratórios com os encargos moratórios, porque possuem finalidades distintas. O primeiro visa a remunerar o capital, enquanto os encargos moratórios são decorrentes do inadimplemento do devedor.

Não há óbice à cobrança de juros de mora sobre o valor principal acrescido de juros remuneratórios, desde que previsto em contrato.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE . VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA . SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VENDA CASADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO . SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 5.
"Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais
(Súmula n. 472/STJ)." ( AgRg no REsp 1460962/PR, Rel . Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016) 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2019677 MS 2021/0368972-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022) (g.n).

Assim, constatado o inadimplemento (mora) e afastadas as alegações de abusividade, constitui-se de pleno direito o titulo executivo em favor do embargado/credor. Não há que se falar em repetição do indébito.

Todavia,
quanto à insurgência relativa ao valor tido como excesso à execução, por se tratar de “Descontos Condicionados” não previstos em contrato
, razão assiste à irresignação da parte embargante.

Isso porque, depreende-se da planilha apresentada pela instituição financeira exequente, foi incluso no cálculo, encargo denominado “Parcela Desconto Condicionado” no valor de R$ 4.003,81 (ID. 79598372 – dos autos da execução), ora, se a instituição financeira afirma que tal encargo é aquele concedido para pagamentos pontuais, realizados até a data do vencimento como forma de incentivo à quitação tempestiva da dívida, incabível sua inclusão no saldo devedor, quando se verifica que as parcelas cobradas são no exato valor acordado de R$ 2.697,93, havendo o indevido acréscimo do saldo devedor devido.

Destarte, constata-se o excesso de execução relativamente ao valor cobrado indevidamente, devendo ser excluída dos cálculos e da execução a quantia de R$ 4.003,81, a título de “Parcela Desconto Condicionado”.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes os embargos à execução
, a fim de reconhecer o excesso de execução e determinar a adequação do valor do débito exequendo, descontando-se dos cálculos o valor de R$ 4.003,81 (quatro mil e três reais e oitenta e um centavos), cobrado indevidamente a título de “Parcela Desconto Condicionado”.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando-se ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas embargantes, na proporção de 40% (quarenta por cento) a cargo dos embargantes e 60% (sessenta por cento) a cargo do banco embargado.

Lembrando que
suspensa a exigibilidade
em face das embargantes estarem litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026